Tribunal: TJDFT
Processo: 0741673-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741673-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANDRO ROSERGIO HOFFMANN AGRAVADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por elizandro rosergio hoffman em face da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA - BRB, ante a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n. 0725971-97.2025.8.07.0001, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, diante da inexistência de garantia apresentada, nos termos da decisão de origem (ID 250567961 na origem). Embora os autos tenham sido conclusos, constata-se que ainda remanesce pendente a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso interposto pelo Agravante, especificamente no que concerne ao preparo. A alegação da parte agravante de que seria beneficiária da justiça gratuita, com base em decisão proferida em outro agravo de instrumento desta Relatoria (0738150-66.2025.8.07.0000), não se sustenta, pois, naquele feito, não houve concessão da gratuidade, mas apenas suspensão temporária do recolhimento das custas até o julgamento do mérito, ocasião em que se determinou a análise da documentação apresentada. Portanto, não se pode presumir a extensão automática dos efeitos daquela decisão ao presente recurso, sobretudo diante da ausência de documentação mínima que comprove a hipossuficiência econômica da parte agravante. A mera invocação de cerceamento de defesa, desacompanhada de elementos probatórios, não supre a exigência legal de comprovação da condição de necessitado, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, impõe-se à parte agravante o dever de instruir adequadamente a petição com elementos indiciários que demonstrem sua incapacidade financeira para arcar com os custos processuais, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade. Ante o exposto, INTIME-SE O AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Faculto ao Agravante recolher as custas, de forma subsidiária. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2025 16:21:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador